Tribunal: TJSP
Processo: 1122559-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo dos embargantes. Penhora que recaiu sobre imóvel adquirido pelos embargantes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentação dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral. Ação que deu origem ao cumprimento de sentença distribuída oito meses depois da aquisição do imóvel, ocorrida em

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo dos embargantes. Penhora que recaiu sobre imóvel adquirido pelos embargantes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentação dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral. Ação que deu origem ao cumprimento de sentença distribuída oito meses depois da aquisição do imóvel, ocorrida em 1996. Penhora registrada somente em 2018. Ausência de impugnação do preço pago. Não demonstrada má-fé dos embargantes na aquisição do imóvel. Fraude à execução não caracterizada. Aplicação da Súmula 375 do C. STJ. Devido ao logo período transcorrido desde a celebração do negócio, ocorrida em 1996, não se mostra razoável exigir comprovantes de pagamento dos adquirentes, devendo ser considerada suficiente para esse fim a declaração contida no próprio contrato, que teve firmas reconhecidas em cartório na mesma data de sua celebração. Irrelevância da ausência de registro do contrato. Aplicação da Súmula 84 do C. STJ. Sentença reformada. Embargos procedentes. Penhora desconstituída. Inversão do ônus da sucumbência. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122559-06.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GILBERTO JERONIMO RAYMUNDO e MARINETE DANTAS RAYMUNDO, é
apelada PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122559-06.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18045 - 2/7
Apelação Cível no 1122559-06.2018.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Gilberto Jeronimo Raymundo e Marinete Dantas Raymundo
Apelado: Petrobrás Distribuidora S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 18045
Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo dos
embargantes. Penhora que recaiu sobre imóvel adquirido pelos
embargantes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentação dos
autos suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a
produção de prova oral. Ação que deu origem ao cumprimento de sentença
distribuída oito meses depois da aquisição do imóvel, ocorrida em 1996.
Penhora registrada somente em 2018. Ausência de impugnação do preço
pago. Não demonstrada má-fé dos embargantes na aquisição do imóvel.
Fraude à execução não caracterizada. Aplicação da Súmula 375 do C. STJ.
Devido ao logo período transcorrido desde a celebração do negócio,
ocorrida em 1996, não se mostra razoável exigir comprovantes de
pagamento dos adquirentes, devendo ser considerada suficiente para esse
fim a declaração contida no próprio contrato, que teve firmas reconhecidas
em cartório na mesma data de sua celebração. Irrelevância da ausência de
registro do contrato. Aplicação da Súmula 84 do C. STJ. Sentença
reformada. Embargos procedentes. Penhora desconstituída. Inversão do
ônus da sucumbência. Apelo provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Gilberto Jerônimo
Raymundo e Marinete Dantas Raymundo, em razão da r. sentença (fls.
168/171) que julgou improcedentes os embargos de terceiro que opuseram em
face de Petrobrás Distribuidora S/A, condenando os embargantes ao pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Anoto que os embargos de declaração opostos pelos embargantes
(fls. 173/180) foram rejeitados (fls. 278).
Inconformados, apelam os embargantes, pleiteando a concessão
dos benefícios da gratuidade de Justiça e alegando, em síntese, que: houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122559-06.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18045 - 3/7
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral; o
imóvel em questão foi adquirido em 1996, antes do ajuizamento da demanda e
muito antes da existência do cumprimento de sentença, caracterizando a boa-fé
dos embargantes; está equivocada a data de aquisição considerada pela r.
sentença, em 14/12/1999, que não condiz com as provas apresentadas; além
disso, equivoca-se o r. Juízo ao considerar que a penhora foi realizada nos autos
do
processo
0635828-10.1997.8.26.0100,
pois
em
verdade
deu-se
no
cumprimento de sentença no 0070825-67.2017.8.26.0100, que tem por
finalidade o pagamento de honorários sucumbenciais; o processo
1002211.27.2016.8.26.0100 não guarda relação com a questão versada nestes
autos; o r. Juízo não se atentou que as despesas condominiais foram adimplidas
pelos embargantes desde a aquisição do imóvel, bem como os carnês de IPTU
foram enviados ao endereço dos embargantes na Capital, com comprovantes de
pagamento direto da conta do embargantes Gilberto; o contrato de compra e
venda é válido como recibo do valor correspondente ao sinal e, quanto às demais
parcelas, os embargantes não possuem mais os recibos, diante do tempo
transcorrido após a negociação; a ausência de recibos somente teria o condão de
contestar a propriedade, e não o exercício da posse do imóvel pelos
embargantes; a r. sentença não apreciou a questão da usucapião (fls. 280/300).
Contrarrazões a fls. 617/645.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
Inicialmente, consigne-se que ficou superada a questão da
gratuidade de Justiça indeferida pela decisão de fls. 652/653, com o julgamento
do agravo interno interposto pelos apelantes, bem como pelo recolhimento do
valor do preparo recursal (fls. 656/658).
De nulidade por cerceamento de defesa não padece a r. sentença
recorrida, porquanto a documentação dos autos é suficiente para o deslinde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122559-06.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18045 - 4/7
controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral.
Visto isso, passa-se ao exame do apelo.
Gilberto Jerônimo Raymundo e Marinete Dantas Raymundo
opuseram embargos de terceiro em face de Petrobrás Distribuidora S/A,
alegando serem legítimos proprietários do apartamento 103, objeto da matrícula
no 94.325, localizado na Rua Fumio Miyazi, no 335, Boqueirão, Praia
Grande/SP, sobre o qual foi deferida a penhora nos autos do cumprimento de
sentença no 0070825-67.2017.8.26.0100. Sustentam que adquiriram o imóvel e
não providenciaram o registro na matrícula por não possuírem condições
financeiras, utilizando-o como moradia por mais de vinte anos. Defendem a
impenhorabilidade por tratar-se de bem de família. Pretendem a desconstituição
da penhora.
Na origem, os embargos foram rejeitados, considerando o r. Juízo
sentenciante os embargantes não adquiriram o imóvel de boa-fé, ou então foram
negligentes ao não exigirem certidões negativas do vendedor.
Com razão os embargantes ao alegarem que a r. sentença partiu
de falsa premissa ao considerar que o imóvel foi adquirido em 1999.
Os embargantes adquiriram o imóvel em questão mediante
compromisso compra venda celebrado com o executado em 14/12/1996, pelo
preço de R$ 48.000,00, com pagamento de R$ 40.000,00 no ato e mais dez
parcelas de R$ 800,00 (fls. 20/21).
O processo no 1002211-27.2016.8.26.0100, mencionado pela r.
sentença, não guarda qualquer relação com estes autos.
A penhora que recaiu sobre o imóvel tem como origem o
cumprimento de sentença no 0070825-67.2017.8.26.0100, oriundo do processo
de conhecimento no 0635828-10.1997.8.26.0100.
A ação de conhecimento foi distribuída em 14/08/1997, portanto,
oito meses depois do negócio celebrado entre os embargantes e o executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122559-06.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18045 - 5/7
Por sua vez, a averbação da penhora na matrícula ocorreu
somente em 28 de maio de 2018 (fls. 15/16).
Não houve impugnação pela embargada ao preço de R$ 48.000,00
atribuído ao imóvel à época da celebração do compromisso de compra e venda.
Assim, não se pode afirmar que houve má-fé dos embargantes na
aquisição do imóvel.
Negligência também não houve em relação às certidões, vez que
na data da celebração da compra e venda não havia sido distribuída a ação que
deu origem à execução.
In casu, não se verifica nenhuma das hipóteses descritas no artigo
792 do CPC.
Dessa forma, aplica-se a Súmula 375 do C. STJ, segundo a qual
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Devido ao longo período transcorrido desde a celebração do
negócio, ocorrida em 1996, não se mostra razoável exigir a apresentação de
comprovantes de pagamentos dos adquirentes, devendo ser considerada
suficiente para esse fim, a declaração contida no próprio contrato.
Registre-se que houve reconhecimento de firmas em cartório, na
mesma data da celebração do contrato.
De outra parte, aplica-se ao caso concreto a Súmula 84 do C.
STJ, no sentido de ser admissível a oposição de embargos de terceiro, fundada
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda, ainda que
desprovido do registro.
Sobre a matéria abordada nos autos, os seguintes julgados deste
E. TJSP:
Apelação. Recurso. EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora que
atingiu imóvel alienado a terceiros. Cerceamento de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122559-06.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18045 - 6/7
inexistente. Fraude à execução não verificada. Compromisso de
compra e venda firmado antes do ajuizamento da ação de
execução. Não preenchimento dos requisitos da Súmula no 375
do STJ ou do art. 792 do CPC. Apesar da divergência sobre a
existência e localização do lote 6, a documentação acostada aos
autos demonstra que os embargantes possuem a posse sobre o
lote em questão. Caso em que não havia registro da aquisição dos
lotes pelos embargantes na matrícula do imóvel no momento da
penhora. Cabimento de condenação do exequente/apelante em
verba honorária. Não aplicação da Súmula 303 do STJ. Houve
resistência do exequente tanto na contestação, como na
interposição da apelação. Sentença mantida. Majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, §11, do CPC).
RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível 1003386-90.2019.8.26.0281, Rel. Beretta da
Silveira, 3a Câmara de Direito Privado, J. 03/06/2020)
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
-
Instrumento
particular
de
compromisso de compra e venda não registrado Situação que se
amolda à hipótese prevista pela Súmula no. 84, do C. STJ

Possibilidade de oposição de embargos de terceiro - Negócio
jurídico realizado antes da propositura da execução e da
constrição - Inexistência de registro da penhora ao tempo da
venda Boa-fé dos Adquirentes demonstrada - Sentença mantida
- Recurso improvido.
(Apelação
Cível
1009114-92.2019.8.26.0320,
Rel. Mario
de
Oliveira, 38a Câmara de Direito Privado, J. 18/05/2020)
EMBARGOS DE TERCEIRO Insurgência do embargante contra a
penhora, realizada em processo em fase de cumprimento de
sentença, do qual não participou Imóvel que havia sido objeto
de compra e venda Comprovação documental Falta de registro
do contrato que não impede o acolhimento dos embargos

Incidência da Súmula 84 do C. Superior Tribunal de Justiça
Não comprovada má-fé ou fraude na confecção do instrumento
contratual Não demonstrada irregularidade no negócio jurídico
a ensejar sua nulidade, ou a comprovar a inocorrência da
transação Recurso desprovido.
(Apelação
Cível
1008355-69.2019.8.26.0566,
Rel. Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, J.
04/10/2013)
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - RECURSO - PENHORA REALIZADA SOBRE
BEM IMÓVEL - EM QUE PESE O REGISTRO NO CRI TER SIDO
EFETIVADO QUASE DUAS DÉCADAS APÓS A VENDA E
COMPRA DO IMÓVEL, A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
COMPROVA QUE ESTA OCORRERA MUITOS ANOS ANTES DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122559-06.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18045 - 7/7
AÇÃO QUE DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA
DE MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE - SÚMULA No 375 DO STJ -
PENHORA DESCONSTITUÍDA - APELANTE QUE RESISTIU AO
PEDIDO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA -
CUSTAS
E
HONORÁRIOS
IMPUTADOS
à
EMBARGADA
PORQUANTO
ESTA
DEFENDE
A
MANUTENÇÃO
DA
CONSTRIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível 1099115-75.2017.8.26.0100, Rel. Carlos Abrão,
14a Câmara de Direito Privado, J. 12/02/2020)
Destarte, o apelo merece ser provido, para julgar procedentes os
embargos de terceiros e determinar a desconstituição da penhora que recaiu
sobre o imóvel dos embargantes.
Ficam invertidos os ônus da sucumbência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator